Tribunal: TJDFT
Processo: 0751940-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751940-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LIVIO ALESSANDRO GOMES ALVES IMPETRADO: CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LÍVIO ALESSANDRO GOMES ALVES contra suposto ato omissivo imputado ao Senhor CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, em razão de morosidade na tramitação da Sindicância no 2019.0622.03.0510, na qual houve ordem cautelar de suspensão de porte de arma do impetrante. Verifica-se, portanto, que o mandado de segurança ataca ato omissivo de Autoridade da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo incompetente o Conselho Especial para conhecimento da impetração, nos termos do art. 13, 'c', do RITJDFT: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; A competência para processar e julgar o vertente mandado de segurança também não é das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, consoante preceitua o art. 23, IV, do RITJDFT, órgãos que detêm competência para mandados de segurança impetrados em face de atos do Secretário De Segurança Pública do Distrito Federal, e não contra ato do Corregedor da Polícia Militar, in verbis: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; Nesse contexto, verifica-se que a competência para conhecer de mandados de segurança impetrados em face de ato imputado ao Senhor Corregedor da Polícia Militar é das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, ante ao que dispõe o art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, confira-se: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Em face do exposto, e de acordo com o que determina o art. 64, § 3o do CPC, determino que se proceda à redistribuição do presente Mandado de Segurança para a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator